Tribunal: TJSP
Processo: 2016897-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inc. I, do CP, c.c. o art. 244-B do ECA – Revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016897-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante MARCUS
VINICIUS APARECIDO BORGES e Paciente MATHEUS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016897-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.742
2
Voto no 40.742
Habeas-corpus no 2016897-74.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impte(s): Marcus Vinícius Aparecido Borges
Pacte(s): Matheus Souza
Habeas corpus Art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inc. I, do CP, c.c. o art.
244-B
do
ECA
Revogação da prisão preventiva

Inadmissibilidade Decisão bem fundamentada A conveniência
da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do
meio social à ação criminal Inexistência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Marcus Vinícius Aparecido
Borges impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Matheus Souza, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal do Foro de Cotia.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 11/10/2019 pela prática, em tese, da
infração prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo
que a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de liberdade
provisória sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016897-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.742
3
Afirma que o MM. Juízo a quo não
explicou os motivos pelos quais não seriam aplicáveis as medidas cautelares
diversas do cárcere, apenas ratificando os argumentos que ensejaram o
decreto prisional de forma genérica.
Assevera que houve erro in procedendo
na r. decisão, visto que o MM. Juízo deixou de informar o motivo pelo qual
não poderiam ser aplicadas as medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Acrescenta que a prisão preventiva só
pode ser aplicada excepcionalmente e que, no presente caso, seria suficiente a
aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319, incisos I, II, IV e
V, do Código de Processo Penal. Cita jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
23/25.
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações às fls. 28/30.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 33/39, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016897-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.742
4
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente no qual se alega que este está a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém
preso injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito
previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inc. I, do CP, c.c. o art. 244-B do ECA.
A sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, por decisão proferida em 12/10/2019 (fls. 30/32 dos autos de
origem).
No momento, o feito aguarda a audiência
de instrução, debates e julgamento designada para 06/03/2020 (fls. 157/158
dos autos de origem).
Ao contrário do entendimento lançado
pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possa estar sendo submetido o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que mencionada segregação constitua constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016897-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.742
5
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(cf. fls. 115 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016897-74.2020.8.26.0000 -Voto no 40.742
6
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrendo o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator